Tribunal: TJMT
Processo: 0025594-71.2004.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025594-71.2004.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ESCOLA DE 1 GRAU DR. ULISSES GUIMARAES (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ARTIGO 174 DO CTN – REDAÇÃO ORIGINÁRIA - AÇÃO PROPOSTA ANTES DA LEI COMPLEMENTAR N° 118/2005 - CITAÇÃO POR EDITAL APÓS PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO CONSUMADA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Aplica-se a redação originária do Art. 174, parágrafo único, I, do CTN, se o ajuizamento da execução fiscal e o despacho citatório forem anteriores à vigência da Lei Complementar n° 118/2005, operando-se a interrupção da prescrição somente com a citação pessoal válida do devedor.

Transcorridos mais de cinco anos desde a data da constituição do crédito tributário e não tendo havido, neste lapso temporal, a citação do executado, a decretação da prescrição da pretensão é medida que se impõe.

Não demonstrada que a prescrição do crédito tributário ocorreu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, se mostra inaplicável a Súmula 106 do STJ.

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá, em face da sentença proferida nos autos de execução fiscal n° 0025594-71.2004.811.0041, que reconheceu a prescrição do crédito tributário e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 174 do CTN, c/c art. 219, § 5° e 269, IV, ambos do CPC.

Insurge-se o Apelante, em suma, que o Juízo
a quo
decidiu de forma equivocada, pois não ocorreu a prescrição do crédito tributário, tendo em vista que efetuou a distribuição da execução fiscal tempestivamente e que a demora para se concretizar a citação decorreu de culpa do judiciário, o que não pode ser imputado à parte credora (Súmula 106 do STJ).

Sustenta, ainda, que nos termos do artigo 174, I, do CTN, a prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordenou a citação em execução fiscal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau e afastar a declaração de prescrição do crédito tributário, determinando-se o prosseguimento da ação de execução.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto Município de Cuiabá, em face da sentença proferida nos autos de execução fiscal n° 0025594-71.2004.811.0041, que reconheceu a prescrição do crédito tributário e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 174 do CTN, c/c art. 219, § 5° e 269, IV, ambos do CPC.

Extrai-se dos autos que o Município de Cuiabá ajuizou a ação de execução fiscal em 21/10/2004 (ID 6103307), visando a cobrança de crédito tributário inscrito na CDA n° 224104 (ID 6103311).

Colhe-se, ainda, que em 05/11/2004 (ID. 6103307 – pág. 02) foi proferido despacho citatório, com a devida expedição da carta de citação em 02/02/2005 (ID. 6103307), a qual foi entregue à Fazenda Pública Municipal em 17/06/2005 (ID. 6103315), a fim de que adotasse as providências necessárias à citação.

Ademais, verifica-se que a correspondência foi devolvida pelos correios em 06/03/2006, sendo juntada aos autos em 16/03/2006 (ID. 6103316), com posterior requerimento de citação por edital, protocolado em 16/05/2006 (ID. 6103318).

Aufere-se, mais, que em 15/08/2006 o feito foi impulsionado pelo Gestor da Serventia Judiciária (ID. 6103321), culminando com a expedição do edital de citação em 04/12/2006 (ID, 6103322) e publicação em 19/12/2006 (ID, 6103323).

Por fim, sobreveio sentença em 22/06/2007, reconhecendo a prescrição do crédito tributário, bem como extinguindo o feito (ID. 6103325).

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a Lei Complementar n° 118/2005, que entrou em vigor em 09/06/2005, alterou o artigo 174 do CTN para atribuir efeito interruptivo ao despacho do juiz que ordenar a citação.

Em se tratando de norma que dispõe sobre matéria processual, a referida lei tem aplicação imediata, de modo a alcançar, inclusive, os processos em cursos.

Todavia, para a aplicação dessa nova regra, a data do despacho que ordenar a citação deve ser posterior à sua vigência, ainda que a propositura da ação tenha sido anterior, sob pena de indevida retroação da lei.

Nesse sentido, pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme a seguir colacionado:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGÜIÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. POSSIBILIDADE. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA 1ª SEÇÃO. RELAÇÃO PROCESSUAL FORMADA APÓS A VIGÊNCIA DA LC 118/05. TERMO AD QUEM. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. (...) 11.
A Lei Complementar 118, de 9 de fevereiro de 2005 (vigência a partir de 09.06.2005), alterou o artigo 174 do CTN para atribuir ao despacho do juiz que ordenar a citação o efeito interruptivo da prescrição.
(Precedentes: REsp 860128/RS, DJ de 782.867/SP, DJ 20.10.2006; REsp 708.186/SP, DJ 03.04.2006). 12.
Destarte, consubstanciando norma processual, a referida Lei Complementar é aplicada imediatamente aos processos em curso, o que tem como consectário lógico que a data da propositura da ação pode ser anterior à sua vigência
.
Todavia, a data do despacho que ordenar a citação deve ser posterior à sua entrada em vigor, sob pena de retroação da novel legislação.
(...).
(AgRg no REsp 1202195/PR. Relator: Ministro LUIZ FUX. PRIMEIRA TURMA. Data do Julgamento: 03/02/2011. Data da Publicação/Fonte: DJe 22/02/2011). (destaquei).

No caso dos autos, verifica-se que a ação foi proposta em 21/10/2004 (ID. 6103307) e o despacho citatório proferido em 05/11/2004 (ID. 6103307. pág. 02). Logo, anterior à vigência da LC n° 118/2005.

Assim, a análise da prescrição deve ser feito com base na redação anterior do artigo 174, que dispunha nos seguintes termos:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único.

A prescrição se interrompe
:

I -
pela citação pessoal feita ao devedor
.

I- pelo protesto judicial;

III- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV- por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.
(destaquei)

De acordo com o texto legal acima transcrito, acertado está o reconhecimento da prescrição no caso dos autos, pois desde a constituição dos créditos constantes da CDA n°224104 em 02/01/2001, posterior à data de vencimento ocorrida em 28/11/2000, até a citação editalícia decorreu prazo superior a 05 (cinco) anos.

Portanto, tenho por acertada a sentença atacada, diante da não ocorrência da interrupção da prescrição, em razão da citação ter sido efetivada após o prazo quinquenal.

De outro norte, não prospera o argumento do Apelante quanto à mora na citação por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça (Súmula n° 106 do STJ), pois não houve culpa do Poder Judiciário ao dar o devido andamento processual na execução, conforme pode ser observado na descrição cronológica dos fatos acima.

Desse movo, inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça ao caso presente, já que a sua incidência está condicionada à existência de culpa do Poder Judiciário, o que não ocorreu na espécie.

A propósito, este Egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou em casos análogos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – ARTIGO 174 DO CTN – REDAÇÃO ORIGINÁRIA – AÇÃO PROPOSTA ANTES DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO CONSUMADA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o despacho que ordena a citação em sede de execução fiscal é anterior à vigência da Lei Complementar n. 118/2005, a interrupção da prescrição somente ocorre com a citação pessoal válida do devedor, a teor do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, em sua redação originária.
2. Transcorridos mais de cinco anos desde a data da constituição do crédito tributário e não tendo havido, neste lapso temporal, a citação do executado, a decretação da prescrição da pretensão é medida que se impõe. 3. Indemonstrado que a prescrição do crédito tributário foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106/STJ.
(N.U 1020084-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 22/02/2021). (destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO - DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE O DESPACHO ORDENADOR DA CITAÇÃO E A SENTENÇA SEM QUE HOUVESSE CITAÇÃO VÁLIDA – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA - SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Considerando que entre o despacho citatório (11/04/2014) e a sentença (19/11/2019) transcorrem mais de 5 (cinco) anos sem que houve nesse interregno qualquer ato capaz de interromper o prazo prescricional, inclusive citação válida, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente, ante a inércia da Fazenda Pública. Assim, não há que falar em reforma da sentença objurgada.
Não demonstrada que a prescrição do crédito tributário ocorreu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, se mostra inaplicável a Súmula 106 do STJ.
(N.U 0001427-31.2014.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 11/12/2020). (destaquei).

“
RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO C. STJ –– RECURSO DESPROVIDO.
O
Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último, passando a fluir, a partir de então, o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN.
Decorrido mais de cinco anos entre a data da constituição do crédito e a citação válida do executado, impõe-se o reconhecimento da prescrição. Não demonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do c. STJ
.(Ap 164467/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017) (destaquei).

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021